Tribunal: TJSP
Processo: 2210806-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
r no 87/1999 (Lei Kandir) – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2210806-76.2023.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 11/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Itupeva

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2023

Data de publicação:

11/01/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Inconformismo diante de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de ilegalidade da taxa de juros aplicada acima da taxa SELIC, e de inconstitucionalidade da inclusão das contribuições sociais do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS – Cobrança do débito com juros pela taxa SELIC, nos termos da Lei no 16.497/2017, vigente à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Inconformismo diante de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de ilegalidade da taxa de juros aplicada acima da taxa SELIC, e de inconstitucionalidade da inclusão das contribuições sociais do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS – Cobrança do débito com juros pela taxa SELIC, nos termos da Lei no 16.497/2017, vigente à data de inscrição das CDAs - Necessidade de dilação probatória para a análise dos fatos alegados - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos, meio processual que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa – Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Incidência das contribuições sociais do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS – Possibilidade – Inteligência do art. 13, §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/1999 (Lei Kandir) – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida.

Recurso desprovido.